Tribunal: STF
Processo: RE 662808
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de serviço público de telefonia. 4. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação das cláusulas do contrato de concessão e na legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 454. 5. O acórdão recorrido não examinou a causa sob o enfoque dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.